Tribunal: STF
Processo: HC 271073
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Anacleto, em favor Ketleen Daruceski Eing, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3031290 - SC(2025/0325221-1).
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de embargos de declaração opostos por KETLEEN DARUCESKI EING contra acórdão proferido pela Quinta Turma, assim ementado (fl. 332):
[...]
A embargante sustenta omissão quanto ao fato de que se encontra gestante com complicações que exigem acompanhamento médico rigoroso. Além disso, requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais ligados à proteção da maternidade, da família e do nascituro.
É o relatório.

Após condenação por associação para o tráfico e por tráfico de drogas, a paciente interpôs recurso especial, não conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.
O agravo regimental não foi provido e os embargos foram rejeitados. 
O acórdão foi publicado em 13.4.2026.
Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão de medida liminar para determinar: a) que não seja imposta prisão à paciente; b) Alternativamente, que eventual cumprimento da pena se dê exclusivamente em regime domiciliar; c) Eventualmente, a suspensão do início da execução penal até ulterior deliberação.”
No mérito, requer “a) o conhecimento do presente habeas corpus; b) a concessão da liminar; c) no mérito, a confirmação da ordem para:  assegurar regime compatível com a condição da paciente, preferencialmente domiciliar;  ou, suspender a execução penal enquanto perdurar a situação gestacional de risco.”
É o relatório.
Decido.
Verifico, inicialmente, que,  mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, a aplicação desse entendimento pode ser afastada no caso de  configuração de manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
A doença relatada pela defesa é datada de 7.2.2026 e, considerado o fato de que não foi juntado qualquer documento atual, presume-se a efetivação da alta pelo restabelecimento da saúde. (eDOC 5, p. 2)
Verifico, todavia, que a data provável do parto é 23.5.2026. (eDOC 5)
Registro que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).
Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.
Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:

“Mulheres grávidas e com filhos dependentes. Regra 64. Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.

A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.
Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.
Destaco que a ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641 por esta Corte não poderia beneficiar a paciente, que cumprirá pena definitiva, e não prisão preventiva. Ademais, a norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas ao condenado que se encontre no regime aberto, o que não é o caso da paciente. É o recente precedente:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 248.377, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2024)

Como registrado, no presente caso, tratar-se-ia de execução definitiva da pena, e não prisão cautelar. Entretanto, por não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, penso que, ao menos neste primeiro momento, em que a paciente dará à luz, é prudente lhe garantir o contato integral com seu filho em ambiente domiciliar, até que ele complete seis meses de vida, tempo semelhante ao da licença-maternidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo parcialmente a ordem de ofício, por razões humanitárias, para garantir prisão domiciliar à paciente até que seu filho complete seis meses de vida.
Publique-se. Comuniquem-se ao STJ, TJSC e Juízo de primeiro grau.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente